Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA. OPOSIÇÃO ATIVA DA ACUSADA À ABORDAGEM E PRISÃO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM DESRESPEITAR A FUNÇÃO EXERCIDA PELO AGENTE PÚBLICO. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DE CONCRETIZAR O MAL PROMETIDO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONALSEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a acusada se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, inclusive entrando em luta corporal (chutes) com um dos policiais, ficou caracterizado o delito de resistência (art. 329 do CP).
2. O depoimento do policial militar, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à Defesa produzir prova em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido, o que restou comprovado nos autos, especialmente quando a acusada dirigiu aos agentes policiais palavras de baixo calão. 3.1 Xingamentos, dirigidos à autoridade pública no exercício de sua função, tem o condão de afrontar, humilhar e desprestigiar a função pública, especialmente quando o agente, que nessa qualidade representa a autoridade do Estado, tem a responsabilidade de zelar pela ordem e pela paz social, como é o caso de policiais.
4. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
5. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, devendo a ré responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial, conforme art. 28, II, do Código Penal.
6. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que a sanção aplicada anteriormente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento da condenada para sua efetiva ressocialização. 6.1 Ao contrário do alegado pela Defesa, não há bis in idem, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não foi a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, "c", e § 3o, que evidenciam que o regime aberto tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
8. Recurso desprovido.